Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701682-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON MIGUEL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACKSON MIGUEL DA SILVA em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que fosse determinada suspensão do ato que o desclassificou e determinado seu retorno e continuidade no certame. Afirma o agravante que foi desclassificado na 2a fase do certame de escolha de conselheiros tutelares do DF em razão da falta de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente. Aduz que os agravados não reconheceram que a instituição onde prestou serviços seria conveniada com o GDF, especificamente com a Secretaria de Educação do DF. Consigna ter se prontificado a apresentar documentação comprobatória de que as instituições são credenciadas e conveniadas com o GDF, porém não era possível o encaminhamento de documentos e imagens no recurso. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o prosseguimento no processo seletivo até o julgamento do mérito da demanda. É o breve relato. DECIDO. Em que pese a existência de conflito de competência em tramitação referente aos mesmos autos de origem (Processo no 0701654-72.2023.8.07.9000 de relatoria da Juíza de Direito das Turmas Recursais Edi Maria Coutinho Bizzi), recebo a competência, tendo em vista que a distribuição daquela ação originária a órgão diverso (Turmas Recursais Reunidas) não induz a prevenção. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O concurso público é regido por edital, que é a lei do concurso. O agravante foi desclassificado do concurso público em razão de estar a documentação apresentada em desacordo com o edital normativo – entidades não cadastradas (ID 167500669 págs. 7/8 dos autos de origem). Apresentado recurso administrativo, o pleito restou indeferido, em razão de não haver comprovação, de acordo com a documentação apresentada, do convênio ou o registro da entidade nos Conselhos mencionados no edital normativo. O agravante reconhece que não foi possível a comprovação em razão da impossibilidade de juntada de documentos na via recursal, podendo-se inferir que a documentação necessária não foi por ele integralmente apresentada no momento oportuno, previsto no edital. O envio extemporâneo da documentação comprobatória prevista expressamente no edital do certame em descumprimento às regras do edital afasta a probabilidade do direito vindicado, porquanto, em tese, e viola o tratamento isonômico entre os candidatos. Assim, não tendo sido apresentados os documentos necessários para comprovação do requisito no prazo previsto no edital, ausente a probabilidade de direito consistente em eventual ilegalidade do ato administrativo de exclusão do candidato. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora